Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717957-09.2021.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX HAINN MARIANO DA SILVA, PATRICIA DOS SANTOS PIMENTEL, M. H. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: MAX HAINN MARIANO DA SILVA, PATRICIA DOS SANTOS PIMENTEL APELADO: CENTRO DE EDUCACAO MATERNO INFANTIL CONHECER LTDA - ME D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator